Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes. Tendo sido a matéria devidamente apreciada no v. acórdão, não há que se falar em omissão.
2. O inconformismo da parte com a decisão colegiada não autoriza a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração, devendo ser arguido na via recursal adequada.
3. Embargos de Declaração rejeitados.